Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. CONSTATADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade e proporcionalidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. A natureza rebus sic stantibus da obrigação alimentar permite sua revisão, por meio da devida ação revisional de alimentos, sobretudo diante da alteração da capacidade contributiva superveniente da parte alimentante posterior ao pronunciamento judicial, visto que apenas com a referida ação e com a respectiva produção de provas é que se chegará à real capacidade contributiva das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.